Tribunal: TJMT
Processo: 0005200-72.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005200-72.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PAGAMENTOS A EMPRESA INEXISTENTE OU IRREGULAR. DOLO COMPROVADO QUANTO A AGENTE POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DE DOLO QUANTO A CONTADORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em razão de suposto esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso mediante emissão de cheques em favor da empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda., apontada como inexistente ou irregular. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92 em relação a Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, com condenação solidária ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 1.950.805,65, e julgou improcedentes os pedidos contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira por ausência de prova suficiente de ato ímprobo doloso. Após a interposição dos recursos, foi homologado acordo de não persecução cível com Guilherme da Costa Garcia, remanescendo o julgamento da apelação de Humberto Melo Bosaipo e da apelação ministerial contra a improcedência reconhecida em favor dos irmãos Quirino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de incompetência do juízo, prescrição, inépcia da inicial, nulidade por uso de prova emprestada ou colaboração premiada e impossibilidade jurídica de aplicação das sanções da Lei no 8.429/92; (ii) estabelecer se há prova suficiente de dolo e de dano ao erário para manter a condenação de Humberto Melo Bosaipo por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92; e (iii) determinar se José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira devem ser responsabilizados por improbidade administrativa em razão de suposta participação na constituição ou operacionalização de empresa fictícia utilizada no esquema de desvio de recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Vara Especializada em Ações Coletivas possui competência para processar e julgar ação civil pública voltada à defesa do patrimônio público, à apuração de improbidade administrativa e ao ressarcimento ao erário.

4.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa não se extingue pela prescrição nos termos sustentados pelo apelante, especialmente quando a demanda compreende recomposição de prejuízo ao patrimônio público.

5.

A petição inicial é apta quando descreve o núcleo fático da imputação, identifica o suposto esquema de emissão de cheques em favor de empresa inexistente ou irregular, indica a posição funcional dos demandados e permite o pleno exercício do contraditório.

6.

A prova emprestada pode ser utilizada no processo civil quando submetida ao contraditório, ainda que diferido, e a colaboração premiada pode ser valorada quando corroborada por elementos externos, não servindo como fundamento exclusivo da condenação.

7.

As sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e ressarcimento ao erário possuem previsão no art. 12 da Lei no 8.429/92 e fundamento no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, cabendo ao julgador examinar sua incidência e proporcionalidade no caso concreto.

8.

A configuração de ato de improbidade administrativa, inclusive o previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92, exige comprovação de dolo, conforme a Lei no 14.230/2021 e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

9.

O dolo não exige prova direta ou confissão, podendo ser demonstrado por conjunto harmônico de circunstâncias objetivas, documentos, pagamentos, posição funcional, ausência de lastro contratual ou documental idôneo e inexistência de contraprestação.

10.

A emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor de empresa não localizada, sem inscrição perante a Secretaria de Fazenda, sem autorização para emissão de notas fiscais, sem recolhimento de contribuições previdenciárias e com sócios fictícios evidencia ausência de contratação pública regular e utilização de mecanismo de desvio de recursos públicos.

11.

A responsabilidade de Humberto Melo Bosaipo não decorre apenas do cargo exercido, mas da participação, em posição de comando no Poder Legislativo Estadual, em atos relacionados à emissão e autorização de pagamentos em favor de empresa sem existência regular e sem comprovação de contraprestação.

12.

O conjunto formado por documentos oficiais, cheques emitidos, elementos bancários, depoimentos, auditorias, investigações e colaboração premiada corroborada por outros dados demonstra a prática de ato doloso de improbidade administrativa causador de dano ao erário por Humberto Melo Bosaipo.

13.

A gravidade da conduta, o elevado valor do dano, a relevância do cargo exercido e a repercussão institucional dos atos praticados justificam a manutenção das sanções impostas na origem.

14.

A responsabilização de contadores por improbidade administrativa exige prova de que a atuação profissional ultrapassou o campo técnico-formal e se converteu em participação consciente no ilícito.

15.

O dolo de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira não pode ser presumido da profissão exercida, da atuação em escritório de contabilidade ou da existência de documentos em ambiente relacionado à contabilidade.

16.

A ausência de documento assinado pelos irmãos Quirino ou de ato concreto que demonstre adesão consciente ao esquema fraudulento impede sua condenação por ato de improbidade administrativa, diante da natureza sancionatória da Lei no 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A condenação por ato de improbidade administrativa exige prova de dolo, inclusive nos atos lesivos ao erário previstos no art. 10 da Lei no 8.429/92. 2. O dolo pode ser demonstrado por conjunto probatório convergente, formado por documentos, pagamentos, posição funcional, ausência de lastro contratual idôneo e inexistência de contraprestação. 3. A utilização de colaboração premiada e prova emprestada é admissível quando submetida ao contraditório e corroborada por elementos externos. 4. A responsabilização de profissional contábil por improbidade administrativa exige prova individualizada de participação consciente no ilícito, não bastando a profissão exercida ou a proximidade com pessoas envolvidas no esquema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 37, § 4o; CPC, art. 487, I; Lei no 8.429/92, arts. 5o, 10, caput, 11 e 12, II; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022, Tema 1.199; STF, RE 656558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28.10.2024, DJe 11.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2029363/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, REsp 1879241/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 0006848-82.2009.8.11.0041, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 0004407-02.2007.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026, DJe 04.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 0008658-63.2007.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

Na origem, narrou o Ministério Público que, a partir do Inquérito Civil no 084/2004, instaurado para apurar denúncias de desvio e apropriação de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, teriam sido identificados pagamentos realizados mediante emissão de cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor de empresas inexistentes ou irregulares. No caso específico, a imputação dizia respeito à empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda., apontada como empresa “fantasma”, em favor da qual teriam sido emitidos diversos cheques, no montante indicado na inicial de R$ 2.089.855,85.

Segundo a petição inicial, a quebra de sigilo bancário da conta corrente da Assembleia Legislativa teria revelado a emissão e o saque de inúmeros cheques contra a conta do Parlamento Estadual, dentre eles 35 cópias de cheques nominais à empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda.. O Ministério Público sustentou, ainda, que diligências posteriores teriam demonstrado que a referida empresa não foi localizada, não possuía inscrição perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nunca teria sido autorizada pelo fisco a emitir notas fiscais, não recolhia contribuições previdenciárias e possuía sócios fictícios.

A inicial atribuiu aos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira a condição de contadores responsáveis pela criação e preparação de empresas supostamente utilizadas no esquema descrito, inclusive a Síntese Serviços Gráficos Ltda. Quanto aos requeridos Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo e Geraldo Lauro, apontou-se que atuavam em setores administrativos da Assembleia Legislativa, especialmente nas áreas de finanças, licitação e patrimônio. Em relação aos então deputados Humberto Melo Bosaipo e José Geraldo Riva, o Ministério Público sustentou que os demais agentes teriam atuado sob orientação e comando deles.

Durante o processamento do feito, houve desistência da ação em relação a Luiz Eugênio de Godoy e Nivaldo de Araújo, em razão do falecimento de ambos. A petição inicial foi recebida, tendo sido afastada, naquele momento, a alegação de inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, além de determinada a citação dos requeridos e a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar eventual interesse em integrar a lide, o que foi posteriormente admitido.

Os requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira apresentaram contestação conjunta, sustentando, em síntese, que eram contabilistas, mas não teriam sido responsáveis pela constituição da empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda., pois, à época de sua criação, não integravam o quadro societário nem pertenciam ao Escritório de Contabilidade Ômega. Defenderam que a atividade contábil de constituição de pessoas jurídicas não os tornaria responsáveis pela idoneidade dos documentos apresentados pelos clientes, bem como alegaram que parte dos documentos apreendidos pertenceria a Nivaldo de Araújo, o qual utilizaria sala exclusiva no imóvel onde funcionava o escritório de contabilidade. Também suscitaram preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Humberto Melo Bosaipo, por sua vez, apresentou contestação arguindo preliminares de incompetência absoluta do Juízo, prescrição, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido de ressarcimento fundado em ato de improbidade supostamente prescrito, impossibilidade de aplicação de suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. No mérito, defendeu a inexistência de prova de conluio, sustentou que as imputações seriam genéricas, afirmou que o procedimento licitatório teria observado as normas legais e alegou ausência de dolo e de demonstração de efetivo dano ao erário.

Encerrada a instrução, foram juntadas provas emprestadas e mídias, e as partes apresentaram memoriais finais. Também houve formalização de acordo de não persecução cível com Geraldo Lauro, posteriormente homologado.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em relação a José Geraldo Riva, foi reconhecida a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, sem aplicação de sanção, em razão da colaboração premiada existente nos autos. Em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, o Juízo de origem reconheceu a ausência de provas suficientes da prática de ato ímprobo doloso e julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Quanto a Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, a sentença reconheceu a prática de atos descritos no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92 e os condenou às sanções do art. 12, II, da mesma lei, inclusive ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$ 1.950.805,65.

Inconformado, Humberto Melo Bosaipo interpôs apelação. Em suas razões, sustentou, em síntese, a necessidade de demonstração de dolo específico e de efetivo dano ao erário para a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. Alegou que a condenação estaria fundada em prova frágil, especialmente em colaboração premiada, e que não haveria comprovação segura de sua participação consciente em esquema de desvio de recursos públicos. Defendeu, ainda, a reforma da sentença para afastar sua responsabilização ou, subsidiariamente, a revisão das sanções aplicadas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, buscando a reforma parcial da sentença para que José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira fossem condenados pela prática de ato de improbidade administrativa. Sustentou que os apelados teriam participado da estruturação de empresas fictícias utilizadas no suposto esquema de desvio de recursos públicos, valendo-se de sua qualificação técnica na área contábil, e que os elementos produzidos na instrução seriam suficientes para demonstrar a participação de ambos.

Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público, na condição de apelado no recurso de Humberto Melo Bosaipo, defendeu a manutenção da condenação, afirmando que a sentença não se baseou exclusivamente em colaboração premiada, mas em documentos oficiais, cheques emitidos, depoimentos, auditorias e elementos decorrentes das investigações. José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, por sua vez, pugnaram pela manutenção da sentença de improcedência, reiterando a ausência de prova de dolo, de benefício econômico e de ato concreto praticado por eles em favor da constituição ou operacionalização da empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, e pelo provimento do recurso ministerial quanto aos irmãos Quirino.

Contudo, após a interposição dos recursos, foi homologado acordo de não persecução cível firmado com Guilherme da Costa Garcia, razão pela qual remanesce, para julgamento, o recurso de Humberto Melo Bosaipo e o recurso do Ministério Público contra a improcedência reconhecida em favor de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar ao exame das insurgências recursais, mostra-se necessária breve consideração acerca do atual regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente diante das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, de observância obrigatória.

A Lei no 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei no 8.429/92, conferindo-lhe feição sancionatória ainda mais acentuada, com expressa exigência de demonstração do dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa. Com a reforma legislativa, deixou de subsistir a modalidade culposa anteriormente prevista no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, passando a ser indispensável a comprovação de vontade livre e consciente dirigida à prática da conduta ímproba, não bastando a constatação de ilegalidade, irregularidade administrativa, falha de gestão ou responsabilidade objetiva.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199 da repercussão geral, fixou compreensão vinculante no sentido de que é necessária a comprovação de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive os previstos no art. 10 da Lei no 8.429/92, bem como definiu os parâmetros de aplicação da Lei no 14.230/2021 aos processos em curso. A orientação é de observância obrigatória e impõe ao julgador o dever de reexaminar a subsunção da conduta aos tipos da Lei de Improbidade à luz do novo regime, afastando condenações baseadas em culpa, presunções, ilações genéricas ou responsabilidade por ocupação de cargo.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Direito constitucional e administrativo. Improbidade administrativa. Necessidade de dolo. (...) 2. Estando a desonestidade relacionada com o dolo, não é possível desvincular a improbidade administrativa, a qual depende da desonestidade, do referido elemento subjetivo, isso é, do dolo. Nessa toada, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), sendo inconstitucional a modalidade culposa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, com sua redação originária. (...) (STF - RE: 656558 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)

Por outro lado, a exigência de dolo não significa necessidade de prova direta e confessional da intenção ilícita, tampouco impede que o elemento subjetivo seja demonstrado por um conjunto harmônico de circunstâncias objetivas, documentos, atos praticados, posição funcional, assinatura de ordens de pagamento, ausência de lastro contratual ou documental idôneo, inexistência de contraprestação e demais elementos que revelem adesão consciente à conduta causadora de dano ao erário. A improbidade, como ilícito de natureza sancionatória, exige prova segura, mas admite a formação do convencimento judicial a partir de elementos convergentes, desde que não se condene por mera presunção.

Feita essa delimitação, passo ao exame das preliminares.

Das preliminares arguidas por Humberto Melo Bosaipo

Humberto Melo Bosaipo renova a alegação de incompetência do Juízo de origem, sustentando, em linhas gerais, irregularidade na tramitação perante a Vara Especializada em Ações Coletivas. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A competência da Vara Especializada em Ações Coletivas para processar e julgar a presente demanda já foi afirmada no curso do feito e não se verifica, na hipótese, qualquer nulidade concreta decorrente da tramitação perante o referido Juízo. A ação civil pública possui nítida natureza coletiva, envolve defesa do patrimônio público, imputação de improbidade administrativa e pedido de ressarcimento ao erário, enquadrando-se, portanto, na competência material atribuída à unidade especializada. Além disso, eventual discussão administrativa sobre organização judiciária não autoriza, por si só, a invalidação de processo longamente instruído, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESVIO DE RECURSOS POR PAGAMENTOS A EMPRESA INEXISTENTE. DOLO COMPROVADO. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por agente público contra sentença da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando-o ao ressarcimento solidário ao erário (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00068488220098110041, Relator.: ANA CRISTINA SILVA MENDES, Data de Julgamento: 26/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2025)

Também não prospera a preliminar de prescrição.

A ação originária não se limita à aplicação de sanções pessoais da Lei de Improbidade, pois compreende, igualmente, pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de suposto ato doloso de improbidade administrativa. A sentença, ao examinar o mérito, enquadrou a conduta no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, reconhecendo a existência de dano ao patrimônio público e a necessidade de recomposição do prejuízo. Além disso, a matéria foi processada ao longo de anos, com sucessivos atos processuais, recebimento da inicial, instrução, produção de provas, juntada de prova emprestada e memoriais, sem que se possa reconhecer, nesta fase, prescrição apta a extinguir a pretensão recursal nos termos pretendidos.

A alegação de inépcia da inicial também deve ser rejeitada.

A petição inicial descreveu, com suficiente clareza, o núcleo fático da imputação, indicando o suposto esquema de emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor da empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda., apontada como inexistente ou irregular, bem como a posição funcional dos agentes envolvidos e a participação atribuída a cada grupo de requeridos. A narrativa permitiu o pleno exercício do contraditório, tanto que Humberto Melo Bosaipo apresentou extensa contestação, participou da instrução e interpôs recurso de apelação enfrentando o mérito da condenação. Não há falar, portanto, em deficiência narrativa capaz de inviabilizar a defesa ou de macular a validade do processo.

Igualmente, rejeito a alegação de nulidade por utilização de prova emprestada ou de elementos provenientes de colaboração premiada.

A prova emprestada é admitida no processo civil, desde que observado o contraditório, ainda que diferido, e desde que seja possível às partes manifestarem-se sobre seu conteúdo. No caso, a sentença e as contrarrazões registram a existência de documentos, cheques, elementos de movimentação financeira, depoimentos e provas transladadas, não se tratando de condenação fundada em um único elemento isolado. A colaboração premiada, ademais, não foi utilizada como fundamento exclusivo, mas como elemento submetido à valoração judicial em conjunto com outros dados constantes dos autos. A vedação recai sobre condenação baseada exclusivamente em declarações de colaborador, não sobre sua utilização quando corroborada por elementos externos de confirmação.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "ANDAIME". CRIME LICITATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. (...) 2. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que "[u]ma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova empresta da, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida. Precedentes desta Corte" (...) (STJ - AgRg no REsp: 2029363 PB 2022/0306177-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. PECULATO. (...) USO DE PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. (...) 8. O uso de prova emprestada não exige identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 1879241 PR 2020/0142556-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Rejeito, ainda, a preliminar de impossibilidade jurídica de aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/92.

A suspensão dos direitos políticos, a multa civil, a proibição de contratar com o Poder Público e o ressarcimento ao erário são consequências previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e encontram fundamento no art. 37, § 4o, da Constituição Federal. A discussão, portanto, não é de impossibilidade abstrata de imposição das sanções, mas de presença dos requisitos para sua aplicação no caso concreto e de proporcionalidade do quantum fixado, matéria que se confunde com o mérito recursal.

Superadas as preliminares, avanço ao mérito.

Do recurso de Humberto Melo Bosaipo

No mérito, a insurgência de Humberto Melo Bosaipo não comporta acolhimento.

A sentença examinou o conjunto probatório e concluiu que restou demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, em razão da emissão de cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda., sem comprovação idônea de contratação regular, entrega de produtos ou prestação de serviços correspondentes.

Não se está diante de mera irregularidade formal, falha administrativa ou responsabilização objetiva decorrente do cargo ocupado pelo apelante. O que se extrai dos autos é a existência de um contexto de pagamentos públicos realizados em favor de empresa apontada como fantasma, sem lastro material suficiente, mediante emissão de cheques nominais, alguns deles vinculados à atuação de agentes que ocupavam posições centrais na estrutura decisória e financeira da Assembleia Legislativa.

A sentença registra que a empresa Síntese Serviços Gráficos Ltda. não foi localizada, não estava inscrita perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nunca foi autorizada pelo fisco a emitir notas fiscais, não recolheu contribuições previdenciárias e possuía sócios fictícios. Esses elementos, somados à emissão de cheques contra a conta da Assembleia Legislativa, formam base probatória suficiente para demonstrar que não se tratava de contratação pública regular, mas de mecanismo voltado ao desvio de recursos públicos.

A responsabilidade de Humberto Melo Bosaipo, nesse contexto, não decorre apenas de sua condição de agente político. A condenação foi estabelecida porque, no desempenho de função de comando no Poder Legislativo Estadual, participou de atos relacionados à emissão e autorização de pagamentos em favor de empresa sem existência regular e sem comprovação de contraprestação. O dolo exigido pela Lei no 14.230/2021 e pelo Tema 1.199/STF, portanto, encontra respaldo no conjunto de circunstâncias comprovadas nos autos, especialmente na posição institucional ocupada pelo apelante, na natureza dos pagamentos, na ausência de lastro negocial idôneo e na destinação de recursos públicos a pessoa jurídica fictícia ou irregular.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. (...) 4. As provas dos autos demonstram que Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de membro da Mesa Diretora da AL/MT, autorizou a emissão de cheques em favor de empresa sem vínculo contratual ou prestação de serviços, por mais de um ano. Os pagamentos foram reiterados, sem lastro documental, licitatório ou técnico, o que revela a consciência do caráter ilícito da operação, configurando o dolo específico exigido pela nova redação da LIA. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00044070220078110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2026)

A tese de que a condenação estaria amparada exclusivamente em colaboração premiada não se sustenta.

Conforme se extrai das contrarrazões e do parecer ministerial, a prova considerada não se limitou às declarações de colaborador, mas compreendeu documentos oficiais, cheques emitidos, elementos bancários, depoimentos e informações decorrentes de auditorias e investigações. A colaboração premiada, nesse cenário, serviu como elemento de contextualização e confirmação, mas não como fundamento único da condenação.

A propósito, a sentença foi cautelosa ao aplicar a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, afastando condenação automática e analisando o elemento subjetivo. Tanto assim que, em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, embora tenha reconhecido a existência de indícios de irregularidades no exercício de atividade contábil, concluiu pela ausência de prova suficiente de dolo e julgou improcedentes os pedidos. Essa distinção revela que o Juízo de origem não adotou responsabilidade objetiva nem condenou indistintamente todos os demandados, mas individualizou as condutas conforme o grau de prova existente contra cada um.

No caso de Humberto Melo Bosaipo, diversamente, a prova foi reputada suficiente para demonstrar a adesão consciente ao ato lesivo ao erário. A existência de cheques emitidos em favor de empresa fantasma, a ausência de comprovação de prestação de serviços e a atuação do apelante em posição de comando no Parlamento Estadual revelam dolo bastante para a configuração do art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, na redação conferida pela Lei no 14.230/2021.

Também não merece acolhimento o pedido de afastamento ou redução das sanções.

A condenação ao ressarcimento integral do dano ao erário decorre diretamente da recomposição patrimonial exigida diante do prejuízo comprovado. A multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público foram fixadas dentro da moldura legal aplicável, observando a gravidade concreta da conduta, o elevado valor do dano, a relevância do cargo exercido e a repercussão institucional dos atos praticados no âmbito do Poder Legislativo Estadual.

A proporcionalidade, nesse ponto, não pode ser examinada de forma dissociada da gravidade dos fatos. A utilização de empresa fictícia ou irregular para escoamento de recursos públicos, mediante emissão de cheques sem contraprestação demonstrada, representa violação intensa aos deveres de honestidade, lealdade e legalidade administrativa, além de causar lesão direta ao patrimônio público. A resposta sancionatória fixada na origem mostra-se adequada, necessária e proporcional à reprovabilidade da conduta.

Desse modo, rejeitadas as preliminares e não demonstrado erro na valoração da prova ou desproporcionalidade das sanções, impõe-se o desprovimento do recurso de Humberto Melo Bosaipo.

Do recurso do Ministério Público quanto a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

O recurso do Ministério Público também não comporta provimento.

A insurgência ministerial busca reformar a sentença para condenar José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, sob o argumento de que teriam participado da constituição ou operacionalização de empresas fictícias utilizadas no esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa, inclusive a Síntese Serviços Gráficos Ltda.

A pretensão, contudo, esbarra na exigência, hoje incontornável, de prova segura do dolo para a responsabilização por improbidade administrativa.

A sentença reconheceu que a narrativa ministerial apresentava indícios de ilegalidades vinculadas ao exercício da atividade contábil, mas concluiu que não havia prova suficiente de conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa. O Juízo de origem destacou, de modo preciso, que não foi identificado documento assinado pelos requeridos ou ato concreto praticado por eles que comprovasse terem agido com vontade consciente de beneficiar-se de ato ilícito ou de integrar o esquema fraudulento.

Essa conclusão deve ser mantida.

A responsabilização de contadores por ato de improbidade administrativa exige demonstração de que a atividade profissional ultrapassou o campo técnico-formal e se converteu em participação consciente no ilícito. Não basta afirmar que os profissionais atuavam em escritório contábil, que tinham conhecimento técnico ou que documentos foram encontrados em ambiente relacionado à contabilidade. É indispensável comprovar que aderiram dolosamente ao esquema, que tinham ciência da finalidade ilícita da empresa e que praticaram atos concretos destinados a viabilizar a fraude ou o desvio de recursos públicos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA. (...) 5. Os contadores que participam ativamente da criação de pessoa jurídica fictícia, com o propósito de viabilizar o desvio de recursos públicos, atuam com dolo e concorrem para o ato de improbidade, devendo ser responsabilizados nos termos da Lei n. 8.429/1992. Sua contribuição foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, emprestando aparência de legalidade à fraude. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00086586320078110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

No caso, embora existam elementos que possam suscitar suspeitas ou indicar proximidade profissional com pessoas envolvidas na constituição de empresas, a prova produzida não alcança o grau de certeza exigido para imposição de sanções por improbidade administrativa. A dúvida que remanesce quanto à efetiva participação dolosa dos apelados deve ser resolvida em favor da improcedência, sobretudo diante da natureza sancionatória da Lei no 8.429/92.

A nova disciplina da improbidade administrativa, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, impede condenações fundadas em presunções ou em vínculos indiretos. O dolo não pode ser presumido a partir da profissão exercida, da atuação em escritório de contabilidade ou da circunstância de outros agentes terem utilizado empresas fictícias em esquema de desvio. É necessário demonstrar, de forma individualizada, qual ato foi praticado por José Quirino Pereira e por Joel Quirino Pereira, qual sua contribuição causal para o dano ao erário e de que modo se evidenciou sua vontade consciente de aderir ao ilícito.

A sentença observou corretamente esse standard probatório. Ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de prova suficiente contra agentes que ocupavam funções centrais na Assembleia Legislativa e participaram da emissão ou autorização de pagamentos, afastou a responsabilização dos irmãos Quirino por ausência de demonstração segura do elemento subjetivo. Trata-se de distinção coerente com o novo regime da Lei de Improbidade Administrativa, que exige individualização da conduta e comprovação de dolo.

O recurso ministerial, embora bem fundamentado, procura extrair da condição profissional dos apelados e de elementos circunstanciais uma conclusão condenatória que não se mostra suficientemente segura. Em matéria de improbidade administrativa, especialmente após a Lei no 14.230/2021, a gravidade dos fatos investigados não dispensa a prova individualizada da participação dolosa de cada demandado. O dano ao erário pode estar demonstrado em relação ao esquema como um todo, mas a responsabilização pessoal exige nexo subjetivo e causal específico.

No ponto, a manutenção da improcedência não significa negar a gravidade do contexto fático apurado, tampouco afirmar inexistência absoluta de irregularidades. Significa apenas reconhecer que, em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, não houve demonstração suficiente, segura e individualizada de que tenham agido com dolo para a prática do ato ímprobo imputado.

Assim, ausente prova bastante da adesão consciente dos apelados ao esquema fraudulento, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por consequência, o recurso do Ministério Público deve ser desprovido.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas por Humberto Melo Bosaipo e, no mérito, nego provimento ao seu recurso de apelação.

Igualmente, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, por ausência de prova suficiente da prática de ato ímprobo doloso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026